Tribunal: TJDFT
Processo: 0719158-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE NA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, não se prestando para a rediscussão da causa.
2. O vício de omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
3. Na hipótese, verifica-se o inconformismo da embargante/apelado com o vício de omissão que em tese estaria eivado o acórdão, diante do entendimento do STJ de que não haveria limites para desconto de empréstimos em conta corrente. Ocorre que a matéria foi integral e corretamente abordada no acórdão.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.